Tribunal: TJDFT
Processo: 0707639-11.2023.8.07.0015
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TAXA DE JUROS DISTINTA DA PACTUADA. CÁLCULO INIDÔNEO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM USADO DADO EM GARANTIA E TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. TEMA N. 958 DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO. COBRANÇA ABUSIVA. COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. VALOR RAZOÁVEL. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. ADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação revisional de contrato de financiamento de veículo em que o autor/apelante se insurge acerca da incidência de juros em taxa superior àquela estipulada na cédula de crédito bancário, bem como contra a cobrança de seguro prestamista, tarifas de cadastro, registro de contrato e de avaliação do bem.
2. Quanto aos juros, não é possível a revisão do contrato com base em parecer técnico apresentado pelo autor que não contempla todas as peculiaridades alusivas ao negócio jurídico formalizado, notadamente por ter base de cálculo não correspondente ao valor financiado indicado no contrato, tampouco considera a capitalização dos juros efetivamente pactuada, que é admitida nos contratos celebrados a partir de 31/3/2000, por força da Medida Provisória n. 1963-17/2000, reeditada com o n. 2.170-36/2001 (nesse sentido: REsp n. 973.827/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos; enunciado n. 539 da Súmula do STJ).
3. O c. Superior Tribunal de Justiça decidiu no REsp n. 1578553/SP (Tema 958), sob a sistemática dos recursos repetitivos, que são válidas as cláusulas que estipulam a cobrança de tarifa de avaliação do bem dado em garantia e o ressarcimento de despesa com registro do contrato, desde que seja comprovada a efetiva prestação do serviço coberto e de que não onerosidade excessiva no caso concreto.
4. Se comprovado o registro perante o órgão de trânsito, conforme documento acostado pela apelada, em que consta também a informação de emissão do certificado de registro do veículo pelo Detran, hígida a cobrança da tarifa de registro do contrato. Mantida a sentença quanto ao ponto.
5. Não comprovada a efetiva prestação do serviço, revela-se abusiva a cobrança de tarifa de avaliação do veículo dado em garantia e, nessa medida, o valor pago deve ser restituído à consumidora, ora apelante, de maneira simples. Sentença parcialmente reformada.
6. Consoante entendimento firmado pelo c. STJ no julgamento do Recurso Repetitivo REsp1251331/RS, é legítima a cobrança de tarifa de cadastro, pois remunera o serviço de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. A redução judicial do valor cobrado deve ocorrer de maneira excepcional, apenas quando a quantia se mostrar abusiva, situação não demonstrada nos autos. Sentença mantida nesse ponto.
7. Comprovada a adesão do consumidor à contratação facultativa do seguro prestamista e o cumprimento do dever de informação pela instituição financeira, com a apresentação de contrato regularmente celebrado entre as partes e da apólice do seguro, contendo a especificação da cobertura e do prazo de vigência, é admitida a cobrança.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.